Tribunal: STF
Processo: HC 234539
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Fernando de Moraes Araujo, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 812.092/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.866 dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Em 27/7/2020, a defesa interpôs apelação, ainda não julgada.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, excesso de prazo para julgamento do recurso.



    Requer-se, ao final,



    “que liminarmente seja venha a ser conhecida e concedida com base nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo RELAXADA A PRISÃO DO PACIENTE POR EXCESSO DE PRAZO OU REVOGADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, concedendo o direito de LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do Paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, como medida de inteira Justiça!



    No mérito, requer-se a confirmação do ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.



    1. Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.



    2. Verifica-se que o ora agravante foi preso preventivamente em 26/3/2019, a sentença condenatória foi proferida em 13/2/2020, sendo condenado a uma pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. Após os trâmites de praxe, o recurso foi recebido na segunda instância em 27/7/2020, as contrarrazões foram apresentadas em 18/8/2020 e o parecer da PRR da 3ª Região oferecido em 27/8/2020. No entanto, o apelo defensivo ainda encontra-se pendente de julgamento. Consoante informações prestadas, os autos foram redistribuídos recentemente em razão da criação de nova unidade judiciária no Tribunal de origem. Soma-se a isso a complexidade do feito e a situação vivenciada pela pandemia, no decorrer da ação penal. Logo, não se verifica ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.



    3. Agravo regimental desprovido, com a recomendação de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação do agravante, na Ação Penal n. 0003429.96.2018.4.03.6119.”



    Com efeito, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus, havendo pluralidade de crimes a eles imputados, o que, aliás, levou à fixação de pena em patamar elevado, qual seja, 13 anos e 4 meses de reclusão com relação ao paciente.



    Conforme assentou o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, “somando-se aos fatos a complexidade do feito e a situação vivenciada pela pandemia, afasta-se, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento de apelação.”



    Não bastasse, o Ministro oficiou o TRF-3, que informou “que a presente apelação tem previsão de julgamento para esse segundo semestre de 2023” (e-doc. 8).



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente